Tribunal: TJMT
Processo: 0003749-23.2013.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003749-23.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JUAREZ PANNEBECKER - CPF: 331.894.470-04 (APELADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), JULIANE CAROLINE PANNEBECKER - CPF: 022.529.511-33 (ADVOGADO), VERA LUCIA FAGUNDES PANNEBECKER - CPF: 234.742.030-53 (APELADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003749-23.2013.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Banco de Lage Landen Brasil S/A
.

Apelados
:
Juarez Pannebecker, Vera Lucia Fagundes Pannebecker

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL BANCÁRIA – PRESCINDIBILIDADE – MÉRITO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO – ALEGADA PRORROGAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – RESOLUÇÕES DO BACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO FORMAL – NÃO DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS AO FINANCIAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO

– SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa
,
se as

matérias controvertidas nos autos, a fim de constatar se houve ou não a quitação do financiamento, dispensam expertise de profissional contábil com especialização na área bancária, por se mostrar inúteis à finalidade almejada.

Nos termos das Resoluções do Bacen, a prorrogação da quitação do saldo devedor de financiamento se daria mediante solicitação formal do mutuário, de sorte que, carecendo comprovação do pedido formal,

não há que se falar em re-pactuação da dívida.

A condenação por equidade, na égide do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença recorrida, apenas se dava nas hipóteses do §4º do citado dispositivo, ou seja, quando a Fazenda Pública fosse vencida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003749-23.2013.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Banco de Lage Landen Brasil S/A
.

Apelados
:
Juarez Pannebecker, Vera Lucia Fagundes Pannebecker

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco de Lage Landen Brasil S/A,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos
dos
Embargos à Execução nº 0003749-23.2013.8.11.005, manejado por
Juarez Pannebecker e Vera Lucia Fagundes Pannebecker, no bojo da execução de título extrajudicial, que acolheu a tese
posta pelos embargantes reconhecendo a quitação do débito executado, objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, e por consequência, extinguiu a execução, condenando a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a instituição bancária, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento da necessidade de perícia especializada em direito bancário, e no mérito, a exigibilidade do crédito executado em razão da ausência de comprovação do pagamento integral do valor devido.

Disse que durante o período do financiamento o Banco Central divulgou várias resoluções prorrogando as dívidas dos produtores rurais, tendo o apelado se beneficiado da reprogramação dos prazos, que se alongaram por mais 3 (três) anos,

de forma que o financiamento que se encerraria em 2009, foi prorrogado para 2011, pelas resoluções do BACEN, restando a inadimplência de uma parcela no valor originário de R$51.521,93 (cinquenta e um mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), referente a saldo devedor remanescente.

Por fim, questiona o valor da verba honorária fixada, postulando pela sua redução.

Nas contrarrazões, os apelados alegaram a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Lage Laden do Brasil, e no mérito, rechaçam as demais teses recursais e pedem pela manutenção da sentença (Id n. 124437651 – fls. 340/377).

Após análise dos autos, foi acolhida, a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender, este magistrado, na oportunidade, que os embargos à execução foram opostos em face da execução promovida pelo Banco Rodobank Internacional Brasil S.A., não havendo qualquer menção a pessoa jurídica do Banco de Lage Landen Brasil S.A. Opostos os embargos de declaração pelos bancos, foram

conhecidos, porém, rejeitados.

Na sequência, interposto recurso de agravo interno, foi provido para reconhecer a legitimidade do apelante, - Banco de Lage Laden do Brasil -, na condição de cessionário, em razão da cessão de crédito realizada, determinando, assim, o prosseguimento do recurso de apelação.

Opostos embargos, foram estes rejeitados. Interposto Recurso Especial, não fora conhecido. Em seguida, manejado Agravo em Recurso Especial, negou-se provimento, mantendo a decisão que reconheceu a legitimidade do Banco de Lage Landen Brasil, S.A, ora recorrente.

Assim é que os autos vieram cls., para apreciação do recurso de apelação interpostos no Id n.

124437651 (fl. 254/340)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003749-23.2013.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Banco de Lage Landen Brasil S/A
.

Apelados
:
Juarez Pannebecker, Vera Lucia Fagundes Pannebecker

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução distribuído por dependência a execução de título extrajudicial n. 0002527-20.2013.8.11.0055, no qual se alega a quitação do contrato executado pelo valor total de R$ 320.677,10 (trezentos e vinte mil, setecentos e setenta e sete reais e dez centavos).

Apresentada impugnação pela instituição bancária, seguiu-se a prolação da sentença de mérito que julgou procedentes os embargos manejados, para extinguir a execução, em razão do pagamento integral da dívida.

Não concordando com a prestação jurisdicional, recorre o Banco, ora apelante. Insurge-se sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob a alegada necessidade de produção de prova pericial por especialista contábil bancário.

Alega que não foi permitida a produção da prova para sua ampla defesa, que fora tacitamente indeferida com a prolação da decisão de mérito.

Preliminar – Cerceamento de Defesa.

No ponto, tem-se que e a discussão gira em torno do inadimplemento da parcela referente ao mês de 05/2005, e da alegada repactuação por conta do alongamento automática da dívida por meio de resoluções do Bacen, cuja controvérsia, a meu ver, dispensa perícia bancária especializada, vez que a comprovação dos pagamentos realizados aliada a existência de chancela mecânica nos boletos apresentados, bem como

a análise jurídica das resoluções do Bacen, matérias controvertidas nos autos, dispensa expertise de profissional contábil com especialização na área bancária, a constatar se houve ou não a quitação do financiamento.

De mais a mais, a indicação da perícia foi feita pelo contador judicial, em nenhum momento foi sugerido ou requerido pelas partes, em que pese instados a requerer a produção de outras provas, de sorte que, preclusa a irresignação.

Com efeito, não se pode olvidar que é o magistrado singular, por ser destinatário natural das provas, o sujeito processual incumbido de determinar a produção daquelas necessárias à instrução do feito e afastar as inúteis ou meramente protelatórias, na forma do artigo 370,
caput
e §único, do CPC.

Assim, dentro do seu livre convencimento motivado, pode, sim, rejeitar a elaboração de prova pericial, se esta se mostra inócua ao deslinde do feito, como no caso em mesa, onde a realização de pericia contábil é inútil porque a questão controvertida atine-se a comprovação do pagamento da integralidade do financiamento ou existência de saldo remanescente decorrente de prorrogação da divida, circunstância que dispensa exame pericial para a solução da controvérsia jurídica.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INUTILIDADE DE EXAME PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL PARA O DESLINDE DA LIDE
, DADA A DISTÂNCIA TEMPORAL DO ACIDENTE –
PERÍCIA INDIRETA INÓCUA –
MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR COMPROVADA PELO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – TESE DE PARCIALIDADE DESPROVIDA DE RESPALDO PROBATÓRIO – PRETENSA VÍTIMA INCONTROVERSAMENTE DESPROVIDA DE HABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não configura nulidade a dispensa de exame pericial e inspeção judicial quando as dilações pretendidas se revelam inúteis à finalidade almejada, em razão da larga distância temporal do acidente cujos vestígios materiais poderiam ser examinadas e pela inaptidão de eventual exame técnico indireto.

2. O Boletim de Acidente de Trânsito firmado por autoridade competente goza de presunção relativa de veracidade e deve preponderar quando o lastro probatório apresentado pelo litigante é frágil, pela ausência de depoimentos de testemunhas presenciais do sinistro qualificada pela incontroversa circunstância de que a pretensa vítima do acidente não possuía habilitação para a condução de veículos automotores”.
( RAC n.

0007902-27.2014.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 03.05.21 - negritei)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada as questões prévias,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se na comprovação do pagamento da integralidade do financiamento, frente às alegações do Banco, quanto à falta de autenticação bancária, falta de identidade dos mesmos com a operação financeira executada e divergência da identidade do emitente, além da prorrogação da dívida por termos aditivos ao contrato, a afastar o alegado cumprimento da obrigação.

Pois bem. Ressai dos autos que a instituição bancaria, emitiu em favor dos apelados contrato de abertura de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária - Finame Agrícola de n° 21.046, do valor líquido de R$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais), com duração de 84 meses, com vencimentos anuais, corrigidas da seguinte forma: juros remuneratórios de 10,75% a.a., sendo 2,95% de
spread de risco
, na data do respectivo vencimento.

Por conta do referido negócio jurídico, ingressou com ação de execução de titulo extrajudicial alegando a existência de débito remanescente do financiamento no valor atualizado de R$ 76.375,47 (setenta e seis mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Os executados manejaram embargos à execução, sustentando o pagamento da integralidade do financiamento, apresentando, na oportunidade, os comprovantes dos boletos quitados, e pleitearam pela extinção do feito executivo, fundamentado na iliquidez do título executado.

A contrapor o alegado pagamento, a instituição financeira sustenta que os apelados juntaram boletos aleatórios de outros financiamentos e sem autenticação mecânica, o que não comprova a quitação da dívida. Disseram, ainda, que houve prorrogações da dívida por meio de aditivos nos termos de resoluções do Bacen, de sorte que o contrato que se finalizaram em 2009, foi prorrogado para 2012.

Assim é que a questão jurídica cognoscível cinge-se na comprovação do pagamento da integralidade do financiamento, frente às alegações da embargada quanto à falta de autenticação bancária, falta de identidade dos mesmos com a operação financeira executada e divergência da identidade do emitente, além da prorrogação da dívida por termos aditivos ao contrato, a afastar o alegado cumprimento da obrigação.

Segundo consta, a parcela não paga refere-se ao boleto com vencimento em 15/11/05, a qual teria sido prorrogada várias vezes, por força das Resoluções 3269/2005, 3364/2006, 3373/2006 e 3495/2007 do Banco Central do Brasil, e por isso teve seu vencimento alterado para o dia 15.05.11.

Apesar dessa alegação, não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar as prorrogações, que depois defendeu, ter se dado de forma automática, em todos os contratos de financiamento rural no país.

Todavia, baldadas as alegações vertidas, o banco não se desincumbiu do ônus em comprovar a repactuação mencionada, por inexistir nos autos qualquer aditivo contratual que comprovasse ter havido o alongamento da dívida.

Deveras, de fato essas resoluções existiram para auxiliar os devedores de financiamento agrícola, por conta da crise que assolava o setor à época. Estas normas do Banco Central não eram impositivas, porquanto, apenas facultavam aos

agricultores

que estavam com dificuldade financeira para quitar os seus empréstimos,

o alongamento de seus débitos, sendo que não ficou demonstrado que os apelados tenham firmado ajuste nesse sentido junto ao banco, vez que a própria resolução condicionava o re-parcelamento a apresentação de pedido formal pelo mutuário para formalização dos aditivos, ao contrario do que alega a instituição bancaria de refinanciamento automático. Confira:

Artigo 1°, parágrafo 2°, inciso II da resolução 3364/2006:

[...]

Parágrafo 2°: "O disposto neste artigo:

I — Não se aplica às operações de produtores cuja renda principal seja originada da produção de café, cana-de-açúcar ou fumo, ou de lavouras que não tiveram problemas climáticos, ou de produtos que não estejam enfrentando dificuldades de comercialização em função de preços.

II —
fica condicionado à apresentação de pedido formal do mutuário
, até 31 de julho de 2006,
à instituição financeira credora,
que disporá de prazo até 30 de setembro de 2006
para a formalização dos aditivos, quando for o caso, mantidas as operações enquadráveis em situação de normalidade
".

Assim é que não há qualquer documento que comprove a prorrogação da dívida pelos apelados, quanto à parcela vencida em 15.05.2005, a gerar o débito executado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN
.

2. Súmula 382/STJ, a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

3.

O eg. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, pacificou o entendimento de que a capitalização dos juros, na periodicidade diária ou mensal, é admitida quando expressamente pactuada, bastando à sua incidência que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal;

4. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratório
”. (RAI N.

1010102-52.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Joao Ferreira Filho, J. 19.10.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE SOLICITAÇÃO FORMAL DE REQUERIMENTO PARA RENEGOCIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO MÍNIMA DO DÉBITO
– INAPLICÁVEL A REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS - VALIDADE DO AVAL – O § 3º DO ART. 60 DO DECRETO-LEI DE Nº. 167/67 (ALTERADO PELA LEI Nº.

6.754/79) REFERE-SE DIRETAMENTE AO § 2º, OU SEJA, DIRIGE-SE APENAS ÀS NOTAS E DUPLICATAS RURAIS, EXCLUINDO AS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL DO ALCANCE DA NORMA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Da exegese do texto normativo da Resolução de nº. 3314/2005, do Conselho Monetário Nacional, observa-se que
a prorrogação da quitação do saldo devedor (referente às parcelas dos financiamentos de custeio da safra 2004/2005) se daria mediante solicitação formal do mutuário e apresentação dos comprovantes de depósito do produto colhido, o que não ocorreu na espécie sub judice.

2. Ademais, convém salientar que a norma de regência na espécie em questão é a Lei 11.775/2008 (disciplinada pela Resolução 3.676/2009 do CMN), na qual dispõe em seu art. 33 que a suspensão da cobrança da dívida dar-se-ia apenas aos mutuários que manifestaram formalmente seu interesse na prorrogação
.

3. Destaca-se que a manifestação formal de interesse, acima mencionada, foi viabilizada pela Resolução nº. 3.676/2009 do CMN, que também prevê a necessidade solicitação formal de requerimento para renegociação junto à instituição financeira, realizado com a amortização mínima do débito.

4.
Deste modo, não preenchidos tais requisitos pelos ora Apelantes para o alongamento de dívida, não há que se falar em direito potestativo à prorrogação do vencimento do débito representado na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01224-7, como bem pontuado pelo sentenciante.

5.
Importante destacar que as demais Resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional (de nºs. 3363/2006, 3376/2006, 3460/2007, 3795/2007, 3500/2007, 3537/2008) não se estendem aos ora Apelantes que não aderiram àquele programa inicial de prorrogação, de maneira que se encontrando vencida a dívida, a cédula de crédito em questão configura-se título executivo
[...]” (RAC N.

0001859-14.2009.8.11.0015,

4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J.

27.01.16 - negritei)

Lado outro, quanto à tese de que os demonstrativos de pagamento juntados pelos apelados não diriam respeito ao contrato objeto de execução (Contrato n. 21046), bem como carecia autenticação mecânica em parte dos documentos, a corroborar o efetivo pagamento.

O Banco foi instado pelo Juízo
a quo
, em várias oportunidades a comprovar que os boletos quitados referiam-se a outro contrato firmado com a instituição financeira, fato apenas alegado e não demonstrado.

A valer, a sentença foi precisa ao enfrentar a matéria, apontando os fundamentos que comprovam o pagamento da integralidade da dívida, o que a fim de evitar tautologia, ora transcrevo:

[...]
Primeiramente,
em que pese reiteradamente o embargado destaque a ausência de autenticação mecânica, da simples análise dos documentos, extrai-se que os mesmos possuem autenticação mecânica, não impugnada, apta a demonstrar o pagamento dos respectivos títulos,
destacando-se que a do boleto de fls. 35, 36, 40/45 encontra-se na parte inferior, fls. 37 e 47, lateral direita e fls. 38 e 39, lateral esquerda, sendo certo que a de fls. 46, em que pese não possua autenticação mecânica, foi instruída com comprovante de pagamento de titulo, também não impugnado.
Assim, extraio de tal análise que não existe qualquer embasamento fático na impugnação ao pagamento por falta de autenticação mecânica dos recibos, destacando que eventual inidoneidade das mesmas deveria ter sido objeto de impugnação especifica inexistente nos autos.

Assim reputam-se os documentos como idôneos para comprova o pagamento dos valores neles assinalados.
Quanto a pertinência dos mesmos ao financiamento ora executado é certo que como bem indicado pelo próprio embargado a fls. 112, é certo que os boletos podem ser gerados com ou sem a identificação do contrato, sendo, contudo facilmente identificáveis pelos valores e datas de vencimento, o que faço, não com base nos extratos unilaterais apresentados pelo embargado e sim pela relação de notas promissórias emitidas pelos embargantes como garantia de cada parcela individualizada do financiamento (fls. 119) a que correspondem os boletos de fls. 35/47 e comprovam a integralidade do pagamento do débito
, observando-se que pequenas divergências dos valores corresponde a atrasos pontuais do débito e no caso do boleto de fls. 47 ao rebate de adimplência decorrente da resolução 3495, informado no próprio boleto não impugnado.

Destaque-se neste ponto, que por duas vezes foi oportunizado ao embargado a apresentação de "outros financiamentos" que justificassem os boletos (pagos, eis que chancelados) não amortizados, sendo que a inércia do mesmo implica em se reconhecer que inexiste outra operação financeira entre as partes aptas a justificar a existência dos comprovantes de pagamentos apresentados nos autos, que não seja o pagamento dos valores executados
.[...]” -

excertos da sentença de Id n. 124437651(fl. 230/231)

Logo, ao que se verifica dos comprovantes bancários cotejados pelos apelados no Id n. 124437650 (fl. 43/62), estes coadunam com o demonstrativo das notas promissórias discriminadas a fl. 136 ou 323 (Id n. 124437651), como garantia pelo credito do financiamento realizado, a evidenciar o pagamento integral do financiamento pelo mutuário, não havendo que se falar de débito remanescente decorrente de repactuação do contrato.

No que pertine a insurgência quanto à verba honorária, sustenta o apelante a desproporcionalidade do percentual fixado, postulando pela fixação por equidade.

Todavia, a condenação por equidade, na égide do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença recorrida, apenas se dava nas hipóteses do §4º do citado dispositivo, ou seja, quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que não é o caso em pauta, por não se tratar o sucumbente de ente público.

A sentença recorrida condenou o embargado nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo percentual reflete o mínimo previsto no §3º do art. 20 do CPC/73 (vigente aa época da sentença) não havendo que se falar em excesso, a legitimar a redução do percentual.

Desta feita, a sentença não merece reparos.

Outrossim, quanto ao pedido dos apelados de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, descabida a pretensão, vez que inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do código revogado, como sói a hipótese, haja vista que verba honorária recursal apenas veio a ser prevista quando da vigência do novo código (em 16.03.16).

A propósito, cito precedente do STJ:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. "A sistemática de honorários sucumbenciais recursais deve seguir a orientação firmada pelo STJ no Enunciado Administrativo 7 desta Corte, a saber: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'
." (EDcl no AgInt no AREsp 1184454/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018) 2. O acórdão da apelação, integrado pelo dos embargos de declaração opostos na origem, foram publicados ainda na vigência do CPC revogado. Com efeito, houve o exaurimento da instância ordinária antes mesmo da vigência do CPC/2015, razão pela qual não há falar em cabimento de honorários recursais apenas pelo fato de a decisão denegatória do recurso especial ter sido publicada na vigência do novel Códex.

4. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.101.385/PR, 4ª Turma,

Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, J. 18.02.20 - negritei.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022